Tribunal: TJDFT
Processo: 0701508-74.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPETÊNCIA. CONTRATO. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. RELAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar a recorrente a restituir, em dobro, a quantia cobrada indevidamente do recorrido, além do pagamento de indenização por danos morais.
3. É desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica para aferir a autenticidade da assinatura constante da ficha de inscrição (ID 11875116), se da comparação com aquelas produzidas pelo recorrido na ata de audiência (ID 11875122) e na carteira de identidade (ID 11875106) evidencia-se falsificação grosseira, facilmente verificada. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.
4. A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (Art. 373, inciso II, do CPC), uma vez que não comprovou documentalmente a celebração do contrato pelo recorrido, o que implica a declaração de inexistência dos débitos e demonstra que foram indevidos os descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário.
5. A repetição em dobro pressupõe a existência de má-fé na cobrança, devendo ser afastada na hipótese de engano justificável. Em razão da possibilidade de que a fraude tenha sido praticada por terceiros, não há prova suficiente para caracterizar a má-fé da recorrente, devendo a restituição ocorrer de forma simples.
6. O desconto não autorizado e reiterado – pelo período de dois anos – de valores referentes à aposentadoria do recorrido, verba de natureza alimentar, mostra-se suficiente para caracterizar o dano moral indenizável, pois gera insegurança sobre suas finanças pessoais e afeta valores destinados à sua subsistência. Precedente do TJDFT: (Acórdão 1225500, 07026062820188070011, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante das circunstâncias fáticas e das condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
8. O valor da indenização fixada na sentença é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem implicar enriquecimento ilícito.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para determinar a repetição simples dos valores descontados indevidamente pela recorrente.
10. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
11. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.